Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703838-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF, que na Ação de no 0713521-11.2019.8.07.0009, ajuizada em desfavor de PHYTORESTORE BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE FITORREMEDIACAO LTDA., indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. Em suas razões, aduz que é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, dada a sua finalidade precípua de administrar planos de benefícios previdenciários em favor de seus participantes e assistidos. Afirma que pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, porém o pedido foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento de que, apesar de ter declarado na inicial não ter condições de arcar com as despesas processuais, sem que a sua subsistência seja afetada, não existem evidências da incapacidade econômica da autora nos autos. Alega que a decisão agravada obsta o acesso à justiça e o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovam insuficiência de recursos. Diz que não é capaz de arcar com as custas e as despesas processuais sem afetar a sua subsistência e a realização dos trabalhos da entidade. Salienta que a Constituição assegura o pleno acesso ao Judiciário. Discore acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada, notadamente em razão de toda documentação juntada, como o extrato de déficit atuarial, que comprova a necessidade de concessão do benefício em seu favor. Sustenta que o juiz só pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade e se a negativa for devidamente fundamentada. Afirma que a súmula 481 d STJ estabelece que faz jus ao beneficio da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O risco de dano está presente no fato de a decisão agravada ter determinado o imediato recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende o agravante obstar os efeitos da decisão agravada, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, verifico que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento de custas, sob pena de indeferimento da inicial. Em análise preliminar, deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, como forma de evitar o indeferimento da inicial, com o consequente cancelamento da distribuição de origem, pela ausência do recolhimento de custas processuais, antes do exame e julgamento pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Assim, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator